Tribunal: TJES
Processo: 5006766-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006766-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARINA BARCELLOS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE. NECESSIDADE DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FINS DE OBRA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de interdito proibitório, deferiu parcialmente o pedido liminar para impedir que o ente municipal utilizasse parte da área recorrida e derrubasse o muro que cerca o imóvel, sob pena de multa de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravada possui direito à proteção possessória pretendida; e (ii) determinar a legalidade da ocupação temporária do imóvel pelo ente municipal para a instalação de canteiro de obras relacionado à construção de uma ponte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual vigente (art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, do CPC) autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a tutela recursal, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

O interdito proibitório visa evitar a concretização de ameaças à posse, porém, para a concessão da liminar, é necessário que o autor comprove a posse atual, a ameaça de turbação ou esbulho pelo réu, e o justo receio de que a ameaça se efetive.

No caso concreto, o agravado não demonstrou a posse efetiva do imóvel, revelando-se mero detentor, condição que, segundo a jurisprudência e a Súmula 619 do STJ, não confere direito à proteção possessória.

A ocupação temporária do imóvel para fins de instalação de canteiro de obras é um instituto legítimo de intervenção do Estado, especialmente quando se trata de obra pública essencial, como a construção de uma ponte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera detenção de bem público não enseja direito à proteção possessória em sede de interdito proibitório, sendo legítima a ocupação temporária de imóvel público pelo ente estatal para fins de obras de interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 00002968720188080003, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2019; TJ-ES, AI nº 00161184420198080048, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2020; TJES, Apelação nº 048150067915, Rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 26.03.2019; STJ, Súmula nº 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006766-48.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGVDO:
ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR REP. POR MARINA BARCELLOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
a aferir a juridicidade da decisão que
nos autos do interdito proibitório deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que
o ente municipal
se
abste
nha
de invadir a área da parte
recorrida
e, via de consequência, de derrubar o muro que cerca o imóvel ou de qualquer parte dele, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparaç
ão à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.
O

interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a que uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, seja concretizada, transformando-se em violência objetiva.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos, bastando que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo 567 do CPC e artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:

i)
a posse atual do autor;
ii)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e
iii)
justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso dos autos, ao menos nesta análise superficial da demanda,
o recorrido é mero detentor do imóvel, de modo que
não havendo indícios da posse
, nem sua ameaça pel
o

agravante

– probabilidade do direito – forçosa a
concessão de efeito para suspender a
decisão objurgada.

Decerto
que poder
á

o agrava
do
comprovar seu direito ao longo da instrução. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual. Sobre o tema cito os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA MANUTENÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A legislação em vigência estabelece, como requisito necessário à antecipação da tutela possessória, a comprovação: (a) da posse; (b) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. É o que se infere do art. 561 e incisos do Novo Código de Processo Civil. II Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo Autor da ação, de rigor o seu indeferimento
. III Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00002968720188080003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel,
não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse
, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia,
em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida
. 3.
A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem
. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00161184420198080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

Nesse mesmo sentido, temos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“
o
interdito proibitório é ação possessória, destinada à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser”
. (
TJES, Classe: Apelação, 048150067915, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Q
uanto ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 619, determinando que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Dito isso, numa análise perfunctória dos autos,
com base da documentação acostada aos autos pel
as partes
,
saliento
que
o

agravado não revela-se
possuidor do bem descrito nos autos, mas mera detentor.

E
ainda que assim não o fosse,
uma das possibilidades de intervenção do Estado na propriedade particular é através da ocupação temporária. Vejamos o que nos ensina a doutrina sobre o tema:

É instituto típico de utilização da propriedade imóvel, porque seu objetivo é o de permitir que o Poder Público deixe alocados, em algum terreno desocupado, máquinas, equipamentos, barracões de operários, por pequeno espaço de tempo. Esse fim, como é lógico, não se coaduna com o uso de bens móveis. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 27 ed. Rev., ampl. E atual. São Paulo: Atlas, 2014)

E no caso dos autos, revela-se imperiosa a ocupação temporária do imóvel para instalação do canteiro de obras e execução da Ponte da Madalena.

Ante o exposto,
conheço do recurso

para no mérito
dar-lhe provimento,
e reformando a decisão recorrida, autorizar ao recorrente a
ocupação temporária e utilização da área necessária e não edificada do imóvel para instalação do canteiro de obra indispensável à execução da
P
onte da Madalena,
nos limites da
alínea
b
do presente recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.